Tribunal: TJDFT
Processo: 0728075-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. PRAZO DE 5 MESES. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.275,66 (quinze mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 21.182,49, a título de danos materiais. Narrou que é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de auxiliar de enfermagem. Destacou que, em 07/01/2019, requereu a concessão de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, bem como que o benefício somente foi concedido em 05/06/2019. Defendeu que foi obrigada a trabalhar por mais 5 meses após a formulação do pedido de aposentadoria, por mera desídia da Administração Pública. Sustentou que suportou danos materiais em razão da demora injustificada.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões intempestivamente (ID 61122792).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil do Estado. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que o dever de decidir da administração está subordinado à prévia conclusão da instrução do processo administrativo. Pontua que a completa instrução se deu em 27/03/2019 e a concessão da aposentadoria em 05/06/2019, transcorrendo 70 dias desde a formulação do pedido administrativo. Argumenta que a demora de 10 dias acima do prazo legal não se mostra excessiva e nem acarreta o dever de indenizar. Destaca que a concessão de aposentadoria está sujeita à análise detalhada, bem como que a servidora ficou afastada de suas funções por 247 dias, em razão de 19 licenças, cabendo a análise detalhada de todo o período laboral para a concessão da aposentadoria. Defende que a autora recebeu regularmente sua remuneração enquanto permaneceu em atividade e que o eventual valor da indenização deve observar apenas o atraso de 7 dias úteis. Requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente a redução do valor da indenização ao patamar de R$ 2.000,00.
5. Nos termos do art. 49 da Lei no 9.784/99 a Administração Pública tem o prazo de 30 dias, prorrogado por igual período, para decidir, após a instrução do processo administrativo.
6. No caso, a servidora requereu administrativamente a concessão de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, em razão do preenchimento dos requisitos do art. 3o, incisos I, II e III, e parágrafo único da EC n. 47/05, em 07/01/2019 (ID 61122773, p. 1-3), sendo a aposentadoria concedida em 05/06/2019 (ID 61122773, p. 49). O curso do processo administrativo de concessão de aposentadoria da autora não restou evidenciada demora excessiva ou injustificada do Distrito Federal. A concessão de aposentadoria de servidor se reveste de ato administrativo complexo, o qual depende de análise detalhada acerca da contagem do tempo de serviço, averbações, afastamentos e indenizações. A tramitação do processo administrativo por 5 (cinco) meses, além de não se revelar excessiva, observa o princípio da razoável duração do processo.
7. O fato de a servidora ter trabalhado pelo prazo de cinco meses após preencher os requisitos para se aposentar, por si só, não justifica a condenação em indenização por danos materiais, sobretudo na medida em que a autora recebeu seus proventos no período (ID 61122775) e eventualmente poderá requerer o pagamento de abono de permanência. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal: (Acórdão 1878503, 07063881820248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a): GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) e (Acórdão 1850769, 07137584820248070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Assim, inexistindo demora excessiva na tramitação do processo administrativo, incabível a condenação em reparação por danos materiais, o que acarreta a improcedência do pedido.
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e jugar improcedente o pedido.
10. O DF é isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.